Tribunal: TJSP
Processo: 0000454-82.2018.8.26.0346
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000454-82.2018.8.26.0346, da Comarca de Martinópolis, em que é apelante FABIO
JUNIO LEITE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo exclusivamente para abrandar a pena imposta a Fábio
Júnio Leite Almeida, fixando-a em 15 (quinze) dias de prisão simples, e para
modificar as condições do sursis por aquelas previstas nas letras “b” e “c” do
parágrafo 2o do artigo 78 do Código Penal; mantém-se, no mais, a r. sentença, por
seus fundamentos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000454-82.2018.8.26.0346 -Voto no
2
Voto no 14.760
Apelação n.o 0000454-82.2018.8.26.0346
Vias de fato - Autoria e materialidade delitiva
comprovadas - Condenação mantida - Pena que
demanda ajuste - Apelo provido em parte para o
abrandamento do castigo e para modificar as
condições do sursis.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 69/76) que julgou
parcialmente procedente a ação penal e condenou Fábio Júnio Leite Almeida, como
incurso no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, c.c. o art. 61, II, “f”, do Código
Penal, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, concedido sursis
sob as condições previstas nos artigos “78, § § 1o e 2o”, do estatuto repressivo.
O réu pleiteia a absolvição por insuficiência probatória (fls. 94/97).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 100/102), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo provimento parcial do apelo, a fim de que seja considerada a
atenuante da menoridade relativa do réu, e modificadas as condições do sursis (fls.
112/115).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
É dos autos que o increpado, nas condições de tempo e lugar descritas na
incoativa, praticou vias de fato contra a ex-namorada Letícia Tonacio Herculi.
Interpelado, Fábio afirmou serem falsas as acusações (mídia digital).
Retornava com a vítima de Presidente Prudente quando algumas meninas passaram
próximas a eles; a vítima ficou brava e disse que não queria mais ir até sua residência.
Insistiu para que Letícia o acompanhasse, mas a ofendida começou a gritar e a dizer que
estava sentindo dor em decorrência da gravidez. Por esse motivo, a abraçou e pediu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000454-82.2018.8.26.0346 -Voto no
3
novamente para que se dirigissem à sua casa, mas nesse momento a vítima lhe desferiu um
tapa no rosto e ainda arranhou o seu pescoço. Mesmo assim, acompanhou-a até sua - dela -
residência, e ali chegando a polícia militar o abordou.
A negativa, contudo, dissociada com o do resto consta, não subsiste.
Com efeito, vítima Letícia evidenciou realidade diversa (fls. 07 e mídia
digital). Na data dos fatos, submeteu-se a alguns exames médicos em razão de sua
gravidez, e retornava com o réu, seu então namorado e pai do bebê. Em dado momento
começaram a discutir - se iriam ou não para a casa daquele (réu). O acusado ficou irritado
porque ela - vítima - se negou a acompanhá-lo, e então passou a puxar seus cabelos, segurá-
la pelos braços e a segui-la durante o trajeto. Ao chegarem próximos da escola Bonilha, o
réu lhe desferiu um tapa em seu rosto, o que foi presenciado por populares que passavam
por ali. A fim de se defender das agressões, desferiu um tapa em Fábio e o arranhou.
Tentou pegar seu celular para contatar sua genitora, mas o acusado tomou o aparelho de
suas mãos e a acompanhou até sua casa, ocasião em que a polícia militar apareceu.
Terminaram o relacionamento em virtude desses fatos e não mais reataram. Não sabe quem
teria acionado os milicianos.
E já convém ressaltar que os informes de sujeito passivo, mormente em faltas
do jaez, assumem primordial relevância probatória, senão quando eivadas por motivos
outros a lhes retirar consistência.
Nem se cogita desconsiderá-las. Afinal, a oprimida, que apenas pretende seja
responsabilizado o efetivo agressor, age com isenção de ânimo.
Mais a mais, as declarações prenotadas foram roboradas pelas do policial
militar Aristóteles (mídia digital). Naquele dia, receberam uma denúncia de que havia um
rapaz agredindo uma mulher na via pública. No local indicado, encontraram o réu no
portão da residência, ao passo que a vítima estava no interior da casa. Ao que se recorda foi
informado (não indicou quem lhe informou) de que houve “agressões recíprocas”. Em
razão disso, bem como da gestação da vítima, encaminhou as partes à delegacia.
José Roberto, também policial militar, ouvido apenas na fase inquisitiva, disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000454-82.2018.8.26.0346 -Voto no
4
que foram acionados para atender uma ocorrência relativa a agressão - um rapaz estaria
agredindo uma moça na via pública. A vítima lhe reportou que após uma discussão o réu
puxou seus cabelos, e para se defender e se desvencilhar acabou deferindo uns arranhões
no agressor (fls. 20).
Note-se que o depoimento prestado por policial, urge alvitrar, porque agente
público forçado a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções
de veracidade e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo
prejudicado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, reforçado pelos demais
elementos dos autos, assumem valioso elemento de convicção, e não foram infirmados pela
defesa.
E não se prospecta, na hipótese, qualquer interesse da vítima em incriminar
deliberadamente o recorrente; ao reverso, sua postura soa como autêntica tentativa em
recuperar a paz que lhe fora tomada pelo ofensor.
Ressalta-se, ainda, que em sede policial o acusado confessou ter puxado a
vítima pelos cabelos (logo depois de Letícia correr porque não queria acompanhá-lo), razão
pela qual tomou um tapa da ofendida; Fábio também afirmou que ficou "segurando-a"
pelos braços (fls. 09).
Doutra parte, no que concerne ao alegado pelo réu em juízo, não trouxe a
defesa técnica sustento para a versão ofertada, ônus que lhe incumbia, conforme dispõe o
artigo 156 do Código de Processo Penal, a reservar a tese à esfera da retórica.
Daí porque a versão da ofendida tem maior relevo probatório, até porque
relatou, sem rebuços e divergências, que apenas desferiu o tapa e uns arranhões para se
defender e escapar do réu; também não se pode perder de vista que os dois policiais
militares relataram que a denúncia relatava que um homem estaria agredindo uma moça na
rua, e não o contrário.
Mais a mais, dever-se-ia sopesar a vantagem corporal por força do gênero, a
conceber lídima eventual repulsa, o que tampouco auxilia o acionado, muito menos se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000454-82.2018.8.26.0346 -Voto no
5
levado em conta o estado de gravidez da agredida, com 08 meses de gestação à época.
Outrossim, achados periciais eram inexigíveis no caso concreto, tendo em vista
que a ação enfocada normalmente não deixa vestígios.
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios amealhados ao
feito torna induvidosas autoria e materialidade da prática imputada.
A dosimetria penal, a seu turno, demanda reparo.
Na primeira etapa, a basal foi fixada no mínimo, de 15 (quinze) dias de prisão
simples, o que não inspira retoques.
Na subsequente, todavia, deve ser compensada a circunstância agravante
prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, com a atenuante da menoridade relativa do
réu (19 anos, fls. 05).
As penas, então, restam definitivamente assentadas em 15 (quinze) dias de
prisão simples.
O regime fixado - o aberto - é o mais brando possível, o que evidentemente não
dá azo a queixumes.
No mais, assinala-se que, em se cuidando de infração cometida com violência à
pessoa, a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada pelo
art. 44, I, do Código Penal.
Nesse sentido, outrossim, a Súmula 588 do C. STJ, verbis: “A prática de crime
ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos”.
Por fim, presentes os requisitos do art. 77 do CP, acertada a suspensão
condicional da pena ao acionado, pelo prazo de dois anos.
Porém, nos moldes do artigo 46 do Código Penal, há de ser afastada a condição
imposta durante o primeiro ano do sursis, consistente em prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000454-82.2018.8.26.0346 -Voto no
6
comunidade, eis que tal modalidade de restritiva é opção reservada às condenações
superiores a 06 (seis) meses de privação de liberdade, reprimenda por aqui não imposta ao
apelante.
Deste modo, então, presentes os requisitos legais previstos no artigo 77 do
Código Penal, mantém-se a suspensão do cumprimento da pena pelo prazo de 02 (dois)
anos, observadas, no entanto, as condições previstas nas letras “b” e “c” do parágrafo 2o
do artigo 78 do Código Penal.
Bem assim, poderá aquilatar a repercussão do malfeito e quiçá regenerar-se. É,
ao menos o que se aguarda com a resposta penal do jaez.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo exclusivamente para
abrandar a pena imposta a Fábio Júnio Leite Almeida, fixando-a em 15 (quinze) dias de
prisão simples, e para modificar as condições do sursis por aquelas previstas nas letras “b”
e “c” do parágrafo 2o do artigo 78 do Código Penal; mantém-se, no mais, a r. sentença, por
seus fundamentos.
MARCELO GORDO
Relator